Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-75.2020.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-75.2020.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO DA COSTA PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, CAMILO ABREU SIMOES, BRENO JOSE TELES E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À FORMA DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO INDEXIDADOR, A PARTIR DE 01/07/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, no que diz respeito à incidência da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à correta aplicação da Lei nº 14.905/2024, especialmente no que se refere à utilização da Taxa Selic como índice único para atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3.
A correção monetária e os juros de mora devem observar a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389, 395 e 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa Selic como índice único para ambos, vedando sua cumulação com outro índice de correção.
4.
A aplicação da Taxa Selic somente é cabível a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, em 01/07/2024, de modo que, para o período anterior, permanecem os critérios fixados na sentença de primeiro grau.
5.
A omissão identificada é suprida para esclarecer que a atualização monetária e os juros de mora sobre o valor condenatório devem ocorrer mediante a aplicação da Taxa Selic a partir de 01/07/2024, nos termos da nova legislação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis, nos termos do art. 406 do Código Civil.

2. Para o período anterior a 01/07/2024, mantêm-se os índices estabelecidos na sentença ou no acórdão original
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, 395 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27/06/2017; TJ-SC, Apelação nº 50018978420198240028, Rel. Osmar Nunes Júnior, j. 21/11/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 23169122820248260000, Rel. Adilson de Araujo, j. 21/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
embargos de declaração nº 8000720-75.2020.8.05.0077,
figurando como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
JOÃO DA COSTA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, de de 2025.